Tribunal: CARF
Processo: 12269.003910/2008-48
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DUCA AMONI
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-09-20

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
12269.003910/2008-48
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
2002-006.545 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de agosto de 2021
Recorrente
THEMIS ASSESSORIA JURÍDICA E ESTUDOS DE GÊNERO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - APRESENTAÇÃO GFIP -
DADOS INCORRETOS - RELEVAÇÃO DA MULTA
Para fazer jus ao benefício da relevação da multa é necessário que se cumpra
todos os requisitos contidos no artigo 291,§1°do Regulamento da Previdência
Social. Ainda que violada a obrigação acessória e relevada a multa, a
primariedade não pode ser afastada para fins de reincidência.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Presidente
(assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni - Relator.
Participaram das sessões virtuais não presenciais os conselheiros Diogo
Cristian Denny, Thiago Duca Amoni, Virgilio Cansino Gil, Monica Renata Mello Ferreira Stoll
(Presidente).
Relatório
Auto de infração
Trata-se de auto de infração (DEBCAD 37.192.661-0) lavrado em face da
empresa por apresentar Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e
Informações à Previdência Social (GFIP) sem fazer constar a totalidade dos fatos geradores de
contribuições sociais destinadas Previdência Social.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12269.003910/2008-48
Fl. 324
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-006.545 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12269.003910/2008-48

Tal autuação gerou lançamento no valor de R$23.196,87 (vinte e três mil,
cento e noventa e seis reais e oitenta e sete centavos), além dos juros e multa devidos.
Impugnação
A notificação de lançamento foi objeto de impugnação, que conforme decisão
da DRJ:

A empresa impugnou tempestivamente a exigência, através do arrazoado de fls. 21/27.
A ciência do auto de infração ocorreu em 18 de setembro de 2008, e a protocolização da
impugnação, em 20 de outubro de 2008.
Traça, ao início, extenso painel acerca de suas atividades, desde sua fundação, para, ao
final, postular seja relevada a aplicação da multa ora fixada, em decorrência da
aplicação dos princípios constitucionais tributários da proporcionalidade, capacidade
contributiva, não-cumulatividade e boa-fé.
Ressalta que a DIRF 2005 apresentada é documento capaz de exonerar a contribuinte,
ora impugnante, da multa fixada, que deve ser declarada nula.
Ao final, requer, a um, seja recebida tempestivamente a presente defesa fiscal,
demonstrando que a cobrança é indevida, implicando a anulação do auto de infração e
dos lançamentos efetuados; a dois, seja declarada a nulidade do auto de infração, haja
vista a realização das declarações em DIRF, ou, de modo alternativo, em razão do
caráter social da impugnante, mediante aplicação dos princípios constitucionais
tributários da proporcionalidade, capacidade contributiva, não-cumulatividade e boa-fé;
a três, a suspensão da exigibilidade do crédito tributário até o final do processo
administrativo; a quatro, a juntada, ao processo administrativo fiscal, "de todas as
respostas realizadas pelo contribuinte, visto que o mesmo se demonstra incompleto e
sem todos os elementos trazidos pelo contribuinte"; e, a cinco, a concessão do prazo de
cinco dias para juntada de procuração; estatuto social e ata de eleição da diretoria .
Anexa os documentos de fls. 28/64 e 71/83, além dos que mais consta às fls. 02/180 do
Anexo I.

A impugnação foi apreciada na 7a Turma da DRJ/POA que, por unanimidade,
em 29/07/2010, no acórdão 10-26.484, às e-fls. 99 a 103, julgou a impugnação apresentada pelo
contribuinte parcialmente procedente.
Recurso voluntário
Ainda inconformado, o contribuinte apresentou recurso voluntário, às e-fls. 107
a 321 alegando, em síntese, que:
 No dia 04 de maio de 2010 o contribuinte a cima identificada, recebeu a
informação fiscal referente o despacho nr. 025/2010 do processo N°
12269003910/2008- 48, o qual determinava um prazo de 30 dias para
correção das GFIP' s competência 11/2004 e 12/2004. O contribuinte no
dia 02/06/2010 enviou via conectividade social as GFIP's das
competências
11/2004
e
12/2004
conforme
arquivos
Nro
GoAqcZr7WSI0004 e BD48LKII3aq0003. No dia 04 de junho de 2010
Fl. 325
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-006.545 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12269.003910/2008-48

as cópias das referidas declaração foram entregues no CAC Porto
Alegre via senha COBRANÇAS E INTIMAÇÕES (Processos
Previdenciários Protocolo), mas o erro cometido na entrega foi não ter
ficado com nenhum comprovante dos documentos entregues pois o
agente da Receita Federal que recebeu os documento informou que
repassaria os documentos ao setor correspondente. Para nossa surpresa
no dia 12 de agosto de 2010 foi recebida a intimação NRo 1396/2010
cobrando uma multa pela não entrega das referidas GFIP's;
 Tendo em vista que o prazo concedido era de 30 dias e as GFIP's das
competências 11/2004 e 12/2004 foram entregues antes do vencimento
do prazo previsto, solicitamos que sejam aceitas e anexadas ao processo
as referidas declarações, para tanto estamos anexando as mesmas para
comprovar que o contribuinte cumprir de maneira correta o que
determinava a intimação.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Thiago Duca Amoni - Relator
Pelo que consta no processo, o recurso é tempestivo, já que o contribuinte foi
intimado do teor do acórdão da DRJ em 25/08/2010, e-fls. 106, e interpôs o presente Recurso
Voluntário em 03/09/2010, e-fls. 107, posto que atende aos requisitos de admissibilidade e,
portanto, dele conheço.
Conforme os autos, trata-se de auto de infração (DEBCAD 37.192.661-0)
lavrado em face da empresa por apresentar Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do
Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social (GFIP) sem fazer constar a totalidade dos
fatos geradores de contribuições sociais destinadas Previdência Social.
Como consignou a decisão de piso, o processo foi baixado em diligência, cujo
resultado transcreve-se:
o processo foi baixado em diligência, para pronunciamento da Auditoria Fiscal quanto à
correção integral da falta objeto da autuação, conforme despacho de fls. 86/87.
A Fiscalização manifestou-se, através da informação de fl. 88, esclarecendo, a um, que
o contribuinte apresentou novas GFIPs, relativas ao período de janeiro de 2004 a
dezembro de 2004, inclusive gratificação natalina de 2004, enviadas antes de 20 de
outubro de 2008, conforme protocolo de envio de arquivos Conectividade Social; a
dois, que o contribuinte corrigiu as falhas das competências janeiro de 2004 a outubro
de 2004 e gratificação natalina de 2004, constatadas no presente auto de infração; a três,
que, na competência novembro de 2004, falta a informação das contribuintes
individuais Telia Negrão, com remuneração de R$ 150,00, e Marta Guidice, com
remuneração de R$ 75,00; a quatro, que, na competência dezembro de 2004, falta a
informação da contribuinte individual Telia Negrão, com remuneração de R$ 300,00 .
o contribuinte, intimado, em 07 de maio de 2010, acerca do teor da informação fiscal,
não se manifestou no prazo estipulado pela Fiscalização.
Fl. 326
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-006.545 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12269.003910/2008-48

Desta forma, a DRJ julgou a impugnação apresentada pelo contribuinte
parcialmente procedente, afastando grande parte da autuação, mantendo o crédito tributário
referente as competências 11/04 e 12/04, nos seguintes termos:

Da relevação da multa
O artigo 291 do Decreto 3.048/99, Regulamento da Previdência Social, vigente
à época do lançamento, tinha a seguinte redação:

Art. 291. Constitui circunstância atenuante da penalidade aplicada ter o infrator
corrigido a falta até o termo final do prazo para impugnação
§1 A multa será relevada se o infrator formular pedido e corrigir a falta dentro do prazo
de impugnação ainda que não contestada a infração, desde que seja o infrator primário e
não tenha ocorrido nenhuma circunstância agravante.
§2 O disposto no parágrafo anterior não se aplica à multa prevista no art. 286 e nos
casos em que a multa decorrer de falta ou insuficiência de recolhimento tempestivo de
contribuições ou outras importâncias devidas nos termos deste Regulamento.

O instituto da relevação da multa é direito subjetivo do contribuinte que atenda
os requisitos constantes na legislação, quais sejam, (i) pedido dentro do prazo de defesa, (ii)
primariedade do infrator, (iii) correção da falta e (iv) ausência de agravante. Logo, cumprido tais
requisitos, é impositivo que o Fisco abone o contribuinte da falta cometida, não tratando-se de
liberalidade/faculdade da Administração Tributária.
Nesta esteira, preenchidos os requisitos legais, releva-se a multa, porém
consigna-se o registro da infração para fins de reincidência, já que uma vez cometida a violação
Fl. 327
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-006.545 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12269.003910/2008-48

da obrigação acessória, ainda que a multa tenha sido afastada, não há como esquivar-se da
primariedade.
Contudo, como pontuado na decisão de piso, bem como na diligência
cumprida, o contribuinte não retificou corretamente as obrigações acessórias do período
referente a autuação subsistente. Ainda, em que pese as alegações proferidas pelo recorrente,
intimado a se manifestar do resultado da diligência, quedou-se inerte, motivo pelo qual não
devem prosperar.
Diante do exposto, conheço do recurso voluntário para, no mérito, negar-lhe
provimento.

(assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni

Fl. 328
DF CARF MF
Documento nato-digital